Tribunal: STF
Processo: Rcl 45656
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.090 – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Waldir Rodrigues de Araújo Junior afirma haverem o Juízo da Décima Vara Federal de Pernambuco e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo nº 0822312- 23.2019.4.05.8300, desrespeitado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    Narra ter ajuizado ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária, relativamente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, considerado índice diverso da Taxa Referencial. Afirma que o Juízo, em 23 de agosto de 2020, assentou improcedente o pedido veiculado, óptica mantida em sede de apelação. 
    Salienta implementada, no dia 6 de setembro de 2019, pelo Relator do processo objetivo, medida acauteladora por meio da qual determinada a suspensão de todos os processos a versarem a atualização dos citados depósitos. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a cassação dos atos impugnados e a determinação de suspensão do processo. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 9 de fevereiro de 2021, deferiu parcialmente a medida acauteladora, para suspender o curso do processo na origem.
    O Juízo esclareceu o histórico do caso. 
    A Caixa Econômica Federal, em contestação, sustenta manuseada a reclamação como sucedâneo recursal. Evoca precedentes do Supremo.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido.
    2. Tem-se controvérsia alusiva à definição do índice de correção monetária incidente em relação aos depósitos do FGTS.
    Questiona-se, na ação direta de nº 5.090, a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991, a preverem a atualização a partir da Taxa Referencial. Em 6 de setembro de 2019, o Relator, ministro Luís Roberto Barroso, mediante decisão individual, acolheu pedido de implemento de medida acauteladora, determinando a suspensão de todos os processos que versem a matéria, ante os seguintes fundamentos:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Cumpre ao Juízo, levando em conta o determinado no precedente, considerada a temática do processo originário, assentar a suspensão. 
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a sentença do Juízo da Décima Vara Federal de Pernambuco, no processo nº 0822312- 23.2019.4.05.8300, e determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator